Tribunal: TJMT
Processo: 0007097-86.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007097-86.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREY & HIDALGO LTDA - ME - CNPJ: 08.094.662/0001-80 (APELADO), FLAVIO FREY (APELADO), RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 24.069.420/0001-92 (APELANTE), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRAZO TRIENAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR –

PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A prescrição, no caso da Cédula de Crédito Bancário, é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genébra), e a extinção nesses termos deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, mantém-se o
decisum
que a reconheceu.

O prazo para averiguação da ocorrência da prescrição nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002159-55.2021.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: ASS DE PEQ PROD RURAIS DA LOCALIDADE DE TRES PEDRAS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em
Ação de Execução de Título Extrajudicial
extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, V, c/c art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação do exequente às custas processuais, isentando-o dos honorários advocatícios.

O apelante alega que o prazo prescricional para a pretensão de cobrança de cédulas de crédito bancárias é quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), e não trienal, por se tratar de título de crédito impróprio.

Aduz que o termo inicial é a data de vencimento do contrato.

Sustenta que não há negligência de sua parte eis que vem dando regular impulso ao feito.

Após intimado, o apelante manifestou-se acerca de eventual causa obstativa da prescrição (id no 16020471).

Sem contrarrazões, uma vez que não se formou a angularização processual (id. n. 16020478).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco propôs a demanda em 29-02-2016
, e em 20-08-2019 o Juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a Ação com resolução do mérito.

Todavia, como não houve a citação, a prescrição a ser analisada é a do direito material propriamente dito.

Assim, atendido os requisitos dos arts. 9, 10 e parágrafo único do art. 487 do CPC, passo a análise da prejudicial de mérito.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da Ação. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CPC.

Cabe então averiguar se houve desídia do exequente em promover a citação no prazo legal.

Em 29-02-2016 foi ajuizada a Ação de Execução de Título Extrajudicial da Cédula de Crédito Bancário no valor de R$167.363,01
(id. 7941306 - Pág. 2);
em 04-03-2016 foi determinada a citação dos executados (id. 7941308 - Pág. 1); e em 28-03-2016 transcorreu o prazo para que o exequente efetuasse o depósito da diligência (id n. 7941310).

Os autos foram remetidos ao arquivo em 29-03-2016, sendo que o apelante apenas requereu o prosseguimento do feito em 21-06-2016 (id n. 7941312).

Devolvido o mandado sem a localização do réu em 14-10-2016 (Id. 7941318).

Certificado em 11-11-2016 o decurso do prazo sem manifestação do autor, os autos foram novamente arquivados (Id. 7941318 - Pág. 2/

7941319).

Em 21-11-2016 o requerente pugnou pelo arresto eletrônico, porém permaneceu inerte quando intimado para apresentar o demonstrativo do débito (Id. 7941322), e o processo foi mais uma vez arquivado (id n. 7941323).

Após, em 15-08-2017 foi informado a cessão do crédito para RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO, momento em que se postulou o prazo de 30 dias para que o novo autor tomasse conhecimento dos autos (id. 7941327).

Intimado para manifestar sobre a referida cessão, o banco se manteve silente, sendo procedida a substituição do polo ativo em 02-10-2017 (id. 7941331 - Pág. 3).

Os autos foram remetidos ao arquivo em mais duas ocasiões diante da paralisação do feito sem manifestação do exequente (id. n. 7941332/

7941386).

Por conseguinte, sobreveio sentença de mérito em 19-03-2019 em que se extinguiu o processo pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente (id. n. 7941394).

Em 26-06-2019 o
decisum
foi desconstituído e os autos remetidos à 1a instancia para oportunizar ao apelante o direito de apresentar eventuais causas obstativas ou interruptivas, o que o fez em 30-07-2019 (id. 8380718/16020471).

Posteriormente, a
lide foi extinta, com julgamento do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição.

De fato, a inércia do titular do direito por período idêntico ao da prescrição da pretensão legitima esse entendimento. Logo, houve a perda da pretensão do direito subjetivo, pois ele deixou de diligenciar para citar a apelada.

Por conseguinte, o prazo para averiguação da ocorrência ou não é contado a partir do vencimento do último débito, e na cédula consta que a última prestação deveria ser paga em 06-11-2015 (cláusula 4, item 4.2, “b”).

E por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancária, cujo prazo prescricional é trienal (art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), a prescrição se deu em 06-11-2018.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020).

2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Para se acolher a argumentação do recorrente de que a citação ocorreu após mais de quatro anos do ajuizamento da ação, seria necessário o exame dos elementos fático-probatórios dos autos uma vez que a premissa fática defendida no recurso, de que a citação teria ocorrido somente em 20/5/2019, não ficou assentado no acórdão do Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração objetivando sanar essa eventual omissão. Assim, o recurso especial encontra óbice, quanto a essa argumentação, na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1914456/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)

Posto isso, está clara a perda superveniente da pretensão executória, pois o credor, previamente intimado, não trouxe nenhum fato impeditivo à sua incidência. Dessa forma, o contraditório foi preservado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022